Tribunal: TJSP
Processo: 1003680-02.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r Estadual 180/1978, vigente à época do óbito da instituidora – Restabelecimento da pensão por morte enquanto preenchidos os requisitos estabelecidos em lei – Procedência da ação que era mesmo de rigor – Recurso da ré desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003680-02.2019.8.26.0554; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

Pensão por morte – Beneficiário designado por declaração de vontade da segurada falecida – Lei Complementar Estadual 180/1978, vigente à época do óbito da instituidora – Restabelecimento da pensão por morte enquanto preenchidos os requisitos estabelecidos em lei – Procedência da ação que era mesmo de rigor – Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003680-02.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado IGOR MARTINS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003680-02.2019.8.26.0554 -Voto no 26.021
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1003680-02.2019.8.26.0554
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelado:
IGOR MARTINS DO NASCIMENTO
Comarca/Vara:
SANTO ANDRÉ/ 2a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juiz prolator:
MARCELO FRANZIN PAULO
VOTO No 26.021
Pensão por morte Beneficiário designado por declaração de
vontade da segurada falecida
Lei Complementar Estadual
180/1978, vigente à época do óbito da instituidora

Restabelecimento da pensão por morte enquanto preenchidos os
requisitos estabelecidos em lei Procedência da ação que era
mesmo de rigor Recurso da ré desprovido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Igor
Martins do Nascimento em face da São Paulo Previdência SPPREV
objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício de pensão por
morte, que vinha sendo pago regularmente desde o óbito de sua avó,
servidora pública, ocorrido em 22.03.2005, mas cessado quando completou
21 anos, embora estivesse cursando o ensino superior.
O pedido foi julgado procedente (fls. 489/492),
confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida (fls. 315).
Apela o réu (fls. 501/517), alegando, em síntese, que
a previsão estadual na Lei Complementar n.o 180/1978 não mais subsiste por
força do disposto no artigo 5.o da Lei Federal no 9.717/98, ante a vedação de
concessão de benefícios previdenciários no RPPS distintos dos estipulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003680-02.2019.8.26.0554 -Voto no 26.021
3
para o RGPS.
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.
526/542).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Igor
Martins
do
Nascimento,
nascido
aos
06.12.1997, postula o restabelecimento da pensão por morte de sua avó, na
qualidade de “neto universitário”.
Inicialmente, o benefício em tela fora concedido ao
autor, em 2005, nos moldes do artigo 153 da Lei Complementar n.o 180/78
(processo IP 031705/2005 - fls. 29):
Artigo 153 - Poderá o contribuinte sem filhos com
direito à pensão, instituir beneficiários parentes até 2o (segundo) grau, se
forem incapazes ou inválidos, ressalvado, na razão da metade, o direito que
competir ao seu cônjuge.
Em
2013,
foi
instaurado
procedimento
administrativo para invalidar o referido ato, em face do contido no artigo 5.o
da Lei Federal n.o 9.717/1998 c.c. artigo 16 da Lei Federal n.o 8.213/91 (fls.
61),
o que foi objeto da ação de rito ordinário n.o
0019134-49.20132.8.26.0554 (fls. 33/313), ajuizada pelo autor e, a final,
julgada procedente para reconhecer a prescrição administrativa para a revisão
pretendida pela SPPREV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003680-02.2019.8.26.0554 -Voto no 26.021
4
Agora, a insurgência refere-se à suspensão do
pagamento da pensão por morte, levada a efeito pela SPPREV em 2018, ante
o atingimento da idade de 21 anos, aduzindo a SPPREV ausência de amparo
legal para inclusão como beneficiário “neto universitário”, uma vez que tal
condição é vedada pelo artigo 5.o da Lei Federal n.o 9.717/98 (fls. 31).
Em que pese similitude dos argumentos da parte ré
para a improcedência do pleito, é certo que a questão posta nos presentes
autos (referente ao termo final do benefício percebido pelo autor) não fora
apreciada
no
processo
n.o
0019134-49.2013.8.26.0554,
cujos
pronunciamentos
judiciais
limitaram-se
a
reconhecer
prescrição
administrativa para revisão do ato de concessão da pensão por morte
concedida, na qualidade de neto instituído por declaração de vontade (fls.
90/92, 143/153, 171/175 e 199/201).
Pois bem.
À luz da Súmula n.o 340 do STJ e do art. 2.o da Lei
Complementar Estadual n.o 1.012/2007, aplica-se ao caso o disposto
originalmente no art. 153, parágrafo único c/c art. 147, §2.o, da Lei
Complementar Estadual n.o 180/1978, por ser a norma vigente na data do
óbito da segurada, que se deu em 2005.
Senão, vejamos.
A Súmula n.o 340 do STJ enuncia que a lei aplicável
à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do
óbito do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003680-02.2019.8.26.0554 -Voto no 26.021
5
Por sua vez, o § 2o do artigo 147 da Lei
Complementar no 180/78, na redação anterior à modificação introduzida pela
Lei Complementar no 1.012/2007, previa o pagamento da pensão por morte
aos filhos que estivessem frequentando curso de nível superior até a idade de
25 anos. Observa-se que a extensão desse pagamento aplica-se também à
hipótese de beneficiários parentes até 2.o (segundo) grau, conforme art. 153,
parágrafo único, do mesmo diploma legal.
Acrescente-se o disposto no art. 2.o da LCE
1.012/2007, que assegurou a continuidade do pagamento aos beneficiários de
pensão enquanto mantiverem as condições que, sob a égide da legislação
anterior, lhes garantia a percepção do benefício.
Também é oportuno consignar que a Lei Federal n.o
9.717/98, em seu art. 5.o, veda apenas a concessão de benefícios distintos dos
previstos no Regime Geral de Previdência Social, não limitando o rol de
beneficiários dos mesmos, de modo que não há que se falar em revogação ou
modificação do quanto disposto no art. 147, §2.o, da Lei Complementar
Estadual n.o 180/78.
Destarte, se o ato de concessão do benefício
observou as regras vigentes na data do falecimento do instituidor da pensão,
melhor analisando a questão, atentando para os princípios da boa fé e do
direito adquirido, tem-se por incabível nova interpretação acerca do tema para
aplicar automaticamente a vedação de concessão de benefícios distintos do
Regime Geral da Previdência Social, a partir do disposto no artigo 5o da Lei
9.717/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003680-02.2019.8.26.0554 -Voto no 26.021
6
Ademais, a prorrogação da pensão antes concedida,
durante o curso universitário, nos limites estabelecidos na lei, visava
possibilitar a continuidade dos estudos, tornando, assim, eficaz o preceito
constitucional assecuratório à educação. Relevante notar que o autor
comprovou matrícula em curso superior (fls. 30).
Esse
entendimento
está
de
acordo
com
a
jurisprudência deste E. Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO
PÚBLICO

SERVIDOR
PÚBLICO PENSÃO POR MORTE BENEFICIÁRIO UNIVERSITÁRIO
Impetrante que faz jus ao restabelecimento de pensão por morte

Comprovação da condição de universitário e de contar com menos de 25
anos Inteligência do art. 145, § 2o, da Lei Complementar Estadual no
180/1978 Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, que entrou em vigor
em 05.07.2007, e que não se aplica ao caso, pois o óbito do segurado
ocorreu sob a vigência da lei anterior (11.05.2001) Aplicação da Súm. no
340 do C. STJ Precedentes deste Egrégio Tribunal Art. 5o da Lei no
9.717/1998, que não tem o condão de afastar o recebimento do benefício pelo
impetrante Inteligência do artigo 24, XII e § 2o da CF Precedentes desta
C. Câmara
Manutenção dos critérios de correção monetária e de
imposição de juros moratórios incidentes sobre os valores eventualmente em
atraso devidos ao impetrante Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do
determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810
de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 de Recursos Repetitivos, no tocante à
correção monetária e aos juros moratórios
Segurança corretamente
concedida
Sentença integralmente mantida
Recurso voluntário da
assistente litisconsorcial e remessa necessária desprovidos. (TJSP; Apelação
/ Remessa Necessária 1008963-96.2018.8.26.0309; Relator (a): Carlos von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Apelação - Pensão por morte - Ação visando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003680-02.2019.8.26.0554 -Voto no 26.021
7
invalidação do ato administrativo que concedeu pensão por morte a menor,
neto de servidor estadual falecido - Argumento de que a Lei Federal no
9.717/98, em seu art. 5o, veda a concessão de benefícios distintos dos
previstos no RGPS - Improcedência declarada em primeiro grau Lei
Complementar Estadual n. 180/78 que, em seu art. 153, caput, prevê a
possibilidade de o segurado instituir beneficiário parente até o 2o grau por
ato de vontade - Cessação do benefício quando o beneficiário completar 21
(vinte e cinco) anos ou 25 (vinte e cinco) se estiver frequentando curso de
nível superior - Alteração do art. 153 pela Lei Estadual n. 1.012/07 que, por
ser posterior ao óbito do instituidor, é inaplicável, ante o tempus regit actum
(Súmula 340 do C. STJ) - Art. 5o da Lei Federal n. 9.717/98 que não afasta o
direito do neto beneficiário - Improcedência mantida, por outros
fundamentos
-
Negado
provimento
ao
recurso.
(Apelação
no
0000505-75.2013.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Relator Rubens
Rihl, j. em 21 de maio de 2014).
Previdenciário e administrativo - Servidor público
estadual - Pensão por morte beneficiário instituído - Neto universitário -
Pensão devida até 25 anos de idade - admissibilidade - LC Estadual no
180/78 - Lei vigente à época do óbito - Aplicabilidade.
1. A lei aplicável ao benefício previdenciário de pensão por morte é aquela
vigente à data do óbito do segurado (Súmula 340 STJ). Aplicabilidade do art.
153 da Lei Complementar no 180/78 que autoriza a instituição de parentes
até segundo grau como beneficiário pelo contribuinte sem filhos, enquanto
incapazes ou inválidos. Inaplicabilidade da Lei Complementar no 1.012/07.
2. A Lei Federal no 9.717/98 em nenhum momento impõe uniformidade de
beneficiários entre o regime geral e os regimes próprios de previdência
social dos servidores públicos, vedando apenas a concessão de benefícios
distintos (art. 5o). Ilegalidade da suspensão do benefício. Pedido de
restabelecimento da pensão procedente. Sentença mantida. Reexame
necessário desacolhido e recurso desprovido, com observação. (Apelação no
1014953-36.2013.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, Relator Décio
Notarangeli, j. em 14 de maio de 2014).
É importante observar que o direito à pensão
subsiste, nos moldes em que vinha sendo paga, apenas e tão-somente
enquanto preenchidas as condições previstas para o enquadramento como
dependente (até completar o curso de nível superior ou atingir 25 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003680-02.2019.8.26.0554 -Voto no 26.021
8
idade prevalecendo o que ocorrer primeiro).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Mantidos os ônus da sucumbência, majoro os
honorários advocatícios para em 10%, conforme §11 do art. 85 do CPC.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora